Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-08.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-08.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JULIANO TAVARES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. USO DO APLICATIVO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO. RESPONSABILDIADE OBJETIVA DO FORNCEDEOR. DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a fraude sofrida pelo consumidor na contratação do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito a um empréstimo bancário realizado através do aplicativo da instituição. O autor da ação aduz que não foi o responsável pela transação, enquanto o banco defende que a operação foi realizada seguindo todas as normas de segurança através de senhas pessoais e utilização de tokens enviados para o dispositivo habilitado pelo correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Iataituba, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência antecipada” (proc. nº 0800275-08.2022.8.14.0024), proposta por
JULIANO TAVARES SOARES
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob a égide do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR INEXISTENTES
os negócios jurídicos objetos da presente demanda, e, em consequência:

a)
CONFIRMO
a tutela antecipada anteriormente concedida;

b) Determino a
DEVOLUÇÃO,
EM DOBRO
,
do valor que o autor pagou indevidamente por cada parcela de empréstimo consignado descontada de seu contracheque, nos termos do art. 940 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (data de cada desembolso), pelo IPCA-IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) Como forma de compensação pelo dano moral,
CONDENO
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE a contar desta data (Súmula 362 STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publicado e registrado eletronicamente. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa no sistema de distribuição.

Itaituba/PA, data da assinatura eletrônica.

Inconformada, a Instituição Financeira defende a ausência de responsabilidade lastreada na culpa exclusiva de vítima; afirma que “o empréstimo consignado contestado foi feito via aplicativo e para ser realizado é necessário que sejam preenchidas no App algumas informações”; aduz que “a análise dos logs e registros da operação contestada, indicou que a transferência realizada via Internet Banking – Pessoa Física não apresenta indícios de fraude e obedeceu a todo o fluxo de segurança definido pela Instituição, com a solicitação da senha de 08 dígitos para acesso, senha de 04 dígitos para validação da sessão e solicitação de 01 posição chave do Cartão de Segurança (o qual possui 50 posições chaves) por operação”; pontua que “uma vez comprovada que todas as transações foram realizadas na conta corrente da reclamante, diretamente por meio de internet banking com uso de sua ‘assinatura digital’ (senhas pessoais e intransferíveis - numérica), não há que se falar em falha ou defeito na prestação de serviço, devendo ser afastada a eventual responsabilidade civil do demandado”.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu a redução do valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Os fatos que emergem dos presentes autos dizem respeito a um empréstimo bancário realizado através do aplicativo da instituição. O autor da ação aduz que não foi a responsável pela transação, enquanto o banco defende que a operação foi realizada seguindo todas as normas de segurança através de senhas pessoais e utilização de tokens enviados para o dispositivo habilitado pelo correntista.

O deslinde da controvérsia deve partir da premissa elaborada pela súmula 479, do STJ, cujo verbete possui o seguinte teor:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, passou a ser comum a contratação de empréstimos de forma remota através de terminais de autoatendimento e de aplicativos do banco em smartphones. Isso, no entanto, não exclui a reponsabilidade das instituições bancárias sobre as fraudes perpetradas contra seus clientes por criminosos.

No julgamento do REsp 2052228/DF, o STJ reafirmou e existência da responsabilidade objetiva do fornecedor em casos tais como o presente. Vide a ementa:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

A Eminente Ministra Nancy Andrighi deixa valiosa lição no voto condutor, o qual peço vênia para transcrever um trecho:

“(...) nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos

(...)

Evidente, portanto, que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.”

No caso, verifica-se, pelas próprias informações do banco, que no intervalo de 3 minutos, através do aplicativo bancário, foi efetuado um empréstimo do valor reclamado e a transferência via PIX para a conta de terceiros, possivelmente estelionatários. Tais fatos indicam a discrepância com os movimentos padrões realizados pelo consumidor (a propósito um valor de empréstimo bem superior ao que o salário do autor poderia suportar) e, conforme orientação do Tribunal Superior, caracterizam a falha na prestação do serviço a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Entretanto, no que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que a 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para diminuir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/01/2025